Tribunal: STF
Processo: RE 78151
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1985-06-05
Data de publicação: 1985-06-05

Ementa:
Embargos de divergência. Se o acórdão recorrido decidiu sobre o mérito da demanda e o padrão limitou-se a não conhecer da controvérsia, em face da Súmula 280, não se caracteriza o dissídio, na interpretação do direito federal, entre os julgados, de modo a autorizar o conhecimento dos embargos de divergência. Embargos não conhecidos.